Tribunal: TJSP
Processo: 1094438-02.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA E TUTELA DE URGÊNCIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Acordo celebrado entre as partes após a prolação da sentença de primeiro grau e antes do julgamento do recurso de apelação. Homologação que se impõe. Controvérsia residual acerca dos honorários advocatícios, temática não enfrentada no acordo. Possibilidade de

Ementa:

LOCAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA E TUTELA DE URGÊNCIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Acordo celebrado entre as partes após a prolação da sentença de primeiro grau e antes do julgamento do recurso de apelação. Homologação que se impõe. Controvérsia residual acerca dos honorários advocatícios, temática não enfrentada no acordo. Possibilidade de continuidade do julgamento especialmente com relação à matéria ainda controvertida. Julgamento estendido. É vedado ao Magistrado aplicar a equidade como critério para a fixação dos honorários advocatícios quando o valor da causa for elevado. A equidade é critério subsidiário na fixação dos honorários advocatícios, aplicando-se somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o, do CPC/2015). Precedente do STJ. Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do acordo (proveito econômico). Votos contrários.
RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

APÓS SUSTENTAÇÕES ORAIS E VOTOS DO RELATOR E 2o JUIZ, FOI HOMOLOGADO ACORDO, APELAÇÕES DAS AUTORAS RECONVINDAS NÃO CONHECIDAS E APELAÇÃO DA RÉ RECONVINDA CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA. EM JULGAMENTO ESTENDIDO, PREVALECEU A DIVERGÊNCIA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DA RÉ EM MAIOR EXTENSÃO, PARA QUE OS HONORÁRIOS SEJAM ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DO ACORDO M.V. ACÓRDÃO COM O 2o JUIZ. DECLARA VOTO O RELATOR SORTEADO.